Tribunal: STF
Processo: ARE 1546059
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES CIVIS NÃO EXTENSÍVEL AOS  
MILITARES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. RECONHECIMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE LABOR EM CARÁTER ESPECIAL PARA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 STF. AGENTE SUBMETIDO A REGIME ESPECIAL. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os princípios constitucionais da isonomia e da igualdade. 



    Afirma que “a conversão de tempo especial em comum oferece ao trabalhador uma forma de antecipar a aposentadoria, aumentar o valor do benefício e garantir direitos constitucionais de forma mais eficiente, especialmente para aqueles em atividades de risco, como os policiais militares, que enfrentam condições de trabalho prejudiciais à saúde e integridade física. Isso reflete uma compensação pelo tempo exposto a riscos, assegurando que o trabalhador não seja penalizado pelas condições adversas de seu trabalho” (fl. 9, e-doc. 19).



    Sustenta que, “ao impedir que um servidor que trabalhou em condições de risco tenha a conversão do tempo especial em comum, o Estado estaria retrocedendo no princípio da equidade e da igualdade, tratando de forma desigual aqueles que exercem funções de extrema relevância para a sociedade” (fl. 9, e-doc. 19).



    Argumenta que, “conforme exposto na petição inicial, o pleito da parte recorrente está alinhado com a orientação do STF, que busca o reconhecimento do trabalho realizado em condições especiais até a publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, até 13/11/2019” (fl. 11, e-doc. 19).



    Destaca que “não se pode esquecer dos recentes entendimentos adotados pelos Tribunais Superiores sobre a temática, que apresentam exatamente o contrário (...) Tese firmada no Tema 1031 do STJ: (...) Tese firmada no Tema 942 do STF”(fls. 14-15, e-doc. 19).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para que se reforme o respeitável acórdão proferido em 2º grau, mantendo-se por seus próprios fundamentos a sentença, que reconheceu e declarou o período trabalhado em condições especiais pela parte recorrente, com a devida aplicação do fator de conversão de 1,4 para homem em atenção ao Tema n. 942 do STF e art. 57, § 5º da Lei n. 8.213/91” (fl. 21, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque “a parte não apontou com clareza e objetividade quais normas constitucionais foram violadas. Impõe-se, portanto, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 25).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante enfatiza que, “ao contrário do alegado, está patente a violação a princípios constitucionais fundamentais, notadamente o princípio da dignidade da pessoa humana e da isonomia” (fl. 6, e-doc. 27).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede “seja conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário para que se reforme o respeitável acórdão proferido em 2º grau, mantendo-se a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos” (fl. 25, e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Trata-se, na origem, de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer por meio da qual o agravante pleiteou o reconhecimento e a averbação de tempo de serviço especial, exercido como policial militar, em comum, para fins de aposentadoria. A sentença favorável ao pleito foi reformada pelo acórdão contra o qual interposto recurso extraordinário (e-docs. 5 e 13).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “(...) até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020). 



    Não é o caso, entretanto, de aplicar a este processo o Tema 942 da repercussão geral, pois a espécie vertente trata de matéria diversa, referente à contagem de tempo de serviço exercido como policial militar, com fundamento na Lei Complementar n. 51/1985.



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.434.643/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou ser “inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais” (Plenário, DJe 19.7.2023).



    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CONVERSÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM. REGIME JURÍDICO DISTINTO DO REGIME DOS SERVIDORES CIVIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA ENTRE VÍNCULO FUNCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Discute-se no Agravo em Recurso Extraordinário a conversão de tempo de serviço especial em comum de Policial Militar Estadual, para fins de aposentadoria. 2. No Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, é inaplicável aos servidores militares, cujo regime jurídico é distinto do regime incidente aos Servidores Civis. 3. Impossibilidade de conjugação de regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, pois criaria um sistema híbrido. 4. A percepção de adicional de risco, insalubridade ou de periculosidade por determinada categoria, ou o porte de arma no exercício da atividade, por si sós, não asseguram ao servidor público o direito à aposentadoria em regime especial. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo providos, para julgar improcedente a ação” (ARE n. 1.513.624-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.09.2024. ART. 40, § 4º, DA CF. CABO DA AERONÁUTICA ELETRICISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos, uma vez que, na hipótese, trata-se de conversão de tempo de serviço especial em comum, exercido por cabo da Aeronáutica eletricista, para fins de aposentadoria especial. 2. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, considerando que é entendimento assente no âmbito do STF de que as regras relativas aos critérios de aposentadoria dos servidores civis não são aplicáveis aos servidores da carreira militar, eis que possuem regramento próprio. 3. A orientação deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.505.957-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.434.643-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.7.2023).



    8. Ademais, a Turma Recursal de origem resolveu a controvérsia sobre a conversão de tempo especial, no exercício de atividades como policial militar, em tempo comum, com base nos seguintes fundamentos:



    “Cinge-se, portanto, a controversa recursal acerca da possibilidade de contagem e averbação do tempo de serviço prestado em condições especial para condições comuns. 



    Diante os argumentos elencados pelo Recorrente, verifica-se incorreção na sentença a justificar sua reforma. Explico.



    Pois bem. 



    Cumpre frisar que os Planos de Benefícios da Previdência Social, preveem a concessão da aposentadoria especial no artigo 57 § 5º da Lei 8.213/1991 nos seguintes termos: (...)



    O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral nº 942, determinou que é possível a aplicação do Regime Geral de Previdência Social – RGPS para fins de averbação de tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, assim reproduzido: (...)



    Entretanto, a CF/88 pela Emenda Constitucional nº 103/2019, determinou em seu artigo 40, § 4º-C, que o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais, obedecerá a legislação complementar do ente federado: (...)



    Ademais, tem-se que nos casos dos servidores públicos policiais, a legislação a ser aplicada é a Lei Complementar nº 51/1985, que dispõe acerca da aposentadoria da categoria, bem como o Decreto Lei nº 667/1969, com alterações promovidas pela Lei nº 13.954/2019 e, no âmbito do Estado do Paraná, a Lei Estadual nº 1.943/1954, parâmetro para determinar sua aposentadoria.



    Ou seja, a possibilidade da aplicação do Regime Geral de Previdência Social, disposto na Lei 8.213/1991, conforme requer a parte Recorrente, está vinculada a hipótese de o servidor público não ter legislação própria, o que, por sua vez, afasta a possibilidade de aplicação do Tema 942 do Supremo Tribunal Federal. 



    Logo, a utilização da referida legislação ensejaria na aplicação de duas regras distintas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 



    De outro modo, uma vez que a categoria em questão já possui direito à aposentadoria especial, não é possível adotar regimes diferentes a fim de utilizar somente as regras mais favoráveis” (fls. 2-4, e-doc. 13).



    Assim, para rever o decidido pelas instâncias do Juizado Especial sobre a conversão do regime especial em comum, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, especificamente a Lei Complementar n. 51/1985, o Decreto-Lei n. 667/1969, a Lei n. 13.954/2019 e a Lei estadual n. 1.943/1954. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Conversão do tempo especial como tempo comum. Legislação local. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1526039-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.434.643-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.7.2023).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora